Tribunal: TJSP
Processo: 1002412-76.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Responsabilidade Civil – Ação de ressarcimento por danos materiais – Contrato de seguro de veículo – Veículo do segurado supostamente avariado em razão do atropelamento de animal que teria invadido a pista da rodovia administrada pela ré – Fatos alegados pela autora insuficientemente comprovados – Nexo de causalidade não demonstrado – Inobservância do ônus imposto pelo artigo 373, inciso I,

Ementa:
Responsabilidade Civil – Ação de ressarcimento por danos materiais – Contrato de seguro de veículo – Veículo do segurado supostamente avariado em razão do atropelamento de animal que teria invadido a pista da rodovia administrada pela ré – Fatos alegados pela autora insuficientemente comprovados – Nexo de causalidade não demonstrado – Inobservância do ônus imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Ação julgada procedente – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000991551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002412-76.2020.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE
S/A, é apelado ALLIANZ SEGUROS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U. Declara voto o 3o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON
ADAMEK.
São Paulo, 2 de dezembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1002412-76.2020.8.26.0068
Apelante:
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO
PAULO - VIAOESTE S/A
Apelado:
ALLIANZ SEGUROS S/A.
Comarca/Vara: BARUERI/1a VARA CÍVEL
Juiz prolator:
UDO WOLFF DICK APPOLO DO AMARAL
VOTO No 27.480
Responsabilidade Civil
Ação de ressarcimento por danos
materiais
Contrato de seguro de veículo
Veículo do
segurado supostamente avariado em razão do atropelamento de
animal que teria invadido a pista da rodovia administrada pela
ré Fatos alegados pela autora insuficientemente comprovados
Nexo de causalidade não demonstrado Inobservância do
ônus imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil
Ação julgada procedente
Sentença reformada

Recurso provido.
Trata-se
de
ação
regressiva
ajuizada
por
ALLIANZ SEGUROS S.A. em face de CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO
VIA OESTE S/A,
objetivando a condenação da requerida ao ressarcimento de danos
materiais causados por acidente de veículo.
A autora narra que mantinha um contrato de
seguro do veículo de marca KIA, modelo SPORTAGE 2WDAT LX 2.0
16v Flex Aut. 4p, ano e modelo de fabricação 2018, chassi no
KNAPM817BJ7301421, de placas GEF-6596, e que, “no dia 10 de junho
de 2019, por volta das 18h20min, o veículo segurado pela Requerente e
conduzido na ocasião pelo próprio segurado, encontrava-se trafegando
regularmente pela Rodovia SP 270, altura do km 36, momento em que foi
abrupta e inesperadamente surpreendido com um cachorro que cruzou a
frente do veículo sobre a pista, e sem tempo hábil para desviar veio a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atropelar o animal, ocasionando danos materiais no veículo segurado”
(fls. 02).
Requer, portanto, a condenação da requerida ao
pagamento da importância de R$ 16.511,52 (dezesseis mil, quinhentos e
onze reais e cinquenta e dois centavos), acrescida de correção monetária e
juros desde o desembolso, referente ao valor pago a título de indenização
pelos danos ocasionados no veículo segurado.
A ação foi julgada procedente (fls. 315/318), nos
seguintes termos:
Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos
formulados por Allianz Seguros S/A. em face de Concessionária de
Rodovias do Oeste de São Paulo Via Oeste S/A., resolvendo o mérito,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR a ré ao pagamento de R$16.511,52 (dezesseis mil,
quinhentos e onze reais e cinquenta e dois centavos) a título de
ressarcimento, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça, desde o desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao
mês, a partir da citação.
Apela a concessionária ré (fls. 320/352) alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que não é o
caso de aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, mas sim
subjetiva; que inexiste omissão estatal; que restou demonstrada a eficiência
da concessionária na prestação do serviço; responsabilidade exclusiva do
dono do animal; e contribuição do condutor para o evento.
Pretende, portanto, a anulação da r. sentença ou,
subsidiariamente, a inversão do julgado.
O recurso foi regularmente processado e
contrariado (fls. 358/).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, a preliminar de cerceamento de
defesa aventada confunde-se com o mérito e com ele será analisada.
Pois bem.
Cuida-se de ação envolvendo pessoa jurídica de
direito público, portanto, a análise deve se dar tendo em vista o artigo 37,
§6o da Constituição Federal:
As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa.
Trata-se, portanto, do que a doutrina chama de
Teoria do Risco Administrativo, assim definida por Hely Lopes Meirelles:
A teoria do risco administrativo faz surgir a
obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima
pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem
culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado” (Direito
Administrativo Brasileiro, 42a edição atualizada, São Paulo: Malheiros,
2016, p. 781/782).
Isto quer dizer que, para a imputação de
responsabilidade civil ao Estado por danos causado a particulares, no plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das funções de interesse público que o ordenamento jurídico coloca a cargo
da Administração, basta a constatação de que o dano se tenha verificado no
bojo da ampla atividade que acometia à Administração Pública, estando
presente, entre esses dois elementos (ação imputável à Administração e
dano ocasionado ao particular), nexo de causalidade.
Ocorre que, trata a demanda em análise de dano
causado pela suposta omissão da Administração Pública. Nesse sentido, é
necessário verificar se a omissão é fato que gera ou não a responsabilidade
civil.
Conforme dispõe José dos Santos Carvalho Filho
(in Manual de direito administrativo; 32. ed. ver., atul. e ampl., São Paulo,
Atlas, 2018, p. 683):
Todavia, quando a conduta estatal for omissiva,
será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da
responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um
desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se
configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se
omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será
responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos.
A consequência, dessa maneira, reside em que a
responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, só se
desenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a
culpa. A culpa origina-se, na espécie, do descumprimento do dever legal,
atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano. Resulta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por conseguinte, que, nas omissões estatais, a teoria da responsabilidade
objetiva não tem perfeita aplicabilidade, como ocorre nas condutas
comissivas.
Nessa esteira, conclui-se que o reconhecimento da
responsabilidade da requerida somente se dá se verificados os seguintes
pressupostos: o fato administrativo
considerado qualquer forma de
conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva,
atribuída ao Poder Público -, o dano, o nexo causal e a culpa.
No caso em tela, no entanto, tenho como
insuficientemente comprovados os fatos alegados.
A autora alega que o segurado transitava pela
rodovia administrada pela requerida no dia 10.06.2019, quando foi
surpreendido com um cachorro que cruzou a frente do veículo, com o qual
acabou colidindo, o que ocasionou danos materiais ao automóvel.
A exordial foi instruída com a apólice de seguro
(fls. 18/20), dados do sinistro (fls. 21/22), boletim de ocorrência (fls.
23/27), fotos do veículo (fls. 28/31), orçamento do conserto do veículo (fls.
32/33), e notas fiscais e comprovantes de pagamento (fls. 34/40).
Verifica-se, portanto, que muito embora exista um
princípio de prova dos fatos alegado pela seguradora, tenho que a
documentação apresentada, em sua grande maioria unilateral, é insuficiente
para justificar a condenação da requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, o boletim de ocorrência lavrado não
tem força probatória, dada a unilateralidade das informações prestadas à
autoridade policial. Além disso, embora as fotografias demonstrem avarias
no veículo (fls. 26 e 28/31), não são suficientes para comprovar o
atropelamento em si, mormente considerando que sequer foram tiradas no
local do acidente, não havendo quaisquer indícios nesse sentido, como
sangue do animal, etc.
Ademais, ao ser intimada para indicar quais
provas pretendia produzir, a seguradora informou entender “ser toda
matéria apresentada na inicial, bem como estar totalmente provada por
toda a documentação acostada” (fls. 310).
Nessa esteira, apesar de requerer a juntada das
filmagens do local na data e hora do acidente, não trouxe nenhuma outra
prova acerca do acidente narrado.
Não se está a questionar a veracidade da alegação
da autora, mas a prova reunida é frágil e inconclusiva. Não há fotografias
amplas do veículo no momento do acidente, muito menos qualquer indício
de que um animal teria invadido a pista.
A questão primordial a se analisar em processos
desta natureza é a existência do nexo causal entre o evento danoso e a ação
de responsabilidade atribuída à pessoa jurídica de direito público ou pessoa
jurídica de direito privado prestadora de serviço público, que deve estar
presente quer se trate de responsabilidade objetiva ou subjetiva, quer
decorra de ato omissivo ou comissivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na espécie, não há prova de que os danos sofridos
ocorreram em razão da presença do animal na rodovia, o que
descaracteriza a responsabilidade da concessionária.
À autora incumbia instruir o feito com prova dos
fatos constitutivos de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, mas desse ônus não se desincumbiu, impondo-se a
reforma do julgado com o decreto de improcedência da ação.
Ressalte-se, portanto, que em que pese o D. Juízo
a quo não tenha oportunizado à requerida a produção de prova oral
pretendida para demonstrar a inexistência de animal na pista, a prova
negativa em questão é de difícil produção, sendo certo que, na realidade,
cabia à autora a comprovação da ocorrência do acidente nos termos do
narrado na exordial, mas assim não o fez, portanto, não há que se falar em
condenação ao ressarcimento do valor pago a título de indenização.
Nesse sentido:
Reparação de danos. Acidente de veículo.
Alegação de que o tombamento do veículo foi causado pela invasão de
cachorro na pista. Ausência de vestígios da existência do animal. Autora
que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu
direito. Artigo 373, I do CPC. Rompimento do nexo causal que afasta a
responsabilidade da concessionária. Ação improcedente. Recurso
desprovido (Apelação Cível 1039979-50.2017.8.26.0100; Relator (a):
Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2018; Data de
Registro: 26/07/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente de
trânsito em rodovia administrada pela apelada Pleito indenizatório por
danos
materiais
e
morais
Alegação
de
conduta omissiva da
Concessionária, na manutenção da rodovia, que teria permitido a
permanência de recapagem de pneu, sobre o leito carroçável da pista,
causando acidente Omissão que não ficou provada Prova do fato
constitutivo do direito do autor improvado - Acidente não presenciado por
testemunhas, não havendo prova do liame causal entre a queixa do autor e
a eventual existência de objeto sobre a pista de rolamento Sentença
reformada - Ação desacolhida Recurso provido (Apelação Cível no
1009750-20.2014.8.26.0066; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de
Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2017; Data de
Registro: 14/09/2017).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso da ré.
Invertido o panorama sucumbencial, majoro os
honorários advocatícios para 12%, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.818
Apelação Cível no 1002412-76.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo -
VIAOESTE S/A
Apelado: Allianz Seguros S/a.
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do voto
no 27.480 da ilustre e culta Relatora sorteada, Desembargadora LUCIANA
BRESCIANI:
“Trata-se de ação regressiva ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S.A. em face de CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO VIA OESTE S/A,
objetivando a condenação da requerida ao ressarcimento de
danos materiais causados por acidente de veículo.
A autora narra que mantinha um contrato de seguro do veículo
de marca KIA, modelo SPORTAGE 2WDAT LX 2.0 16v Flex
Aut. 4p, ano e modelo de fabricação 2018, chassi no
KNAPM817BJ7301421, de placas GEF-6596, e que, 'no dia 10
de junho de 2019, por volta das 18h20min, o veículo segurado
pela Requerente e conduzido na ocasião pelo próprio segurado,
encontrava-se trafegando regularmente pela Rodovia SP 270,
altura
do
km
36,
momento
em
que
foi
abrupta
e
inesperadamente surpreendido com um cachorro que cruzou a
frente do veículo sobre a pista, e sem tempo hábil para desviar
veio a atropelar o animal, ocasionando danos materiais no
veículo segurado' (fls. 02).
Requer, portanto, a condenação da requerida ao pagamento da
importância de R$ 16.511,52 (dezesseis mil, quinhentos e onze
reais e cinquenta e dois centavos), acrescida de correção
monetária e juros desde o desembolso, referente ao valor pago
a título de indenização pelos danos ocasionados no veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurado.
A ação foi julgada procedente (fls. 315/318), nos seguintes
termos:
'Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados
por Allianz Seguros S/A. em face de Concessionária de
Rodovias do Oeste de São Paulo Via Oeste S/A., resolvendo
o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, para CONDENAR a ré ao pagamento de
R$16.511,52 (dezesseis mil, quinhentos e onze reais e
cinquenta e dois centavos) a título de ressarcimento, corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça,
desde o desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao
mês, a partir da citação'.
Apela
a
concessionária
ré
(fls.
320/352)
alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito, sustenta
que não é o caso de aplicação da teoria da responsabilidade
objetiva, mas sim subjetiva; que inexiste omissão estatal; que
restou demonstrada a eficiência da concessionária na
prestação do serviço; responsabilidade exclusiva do dono do
animal; e contribuição do condutor para o evento.
Pretende, portanto, a anulação da r. sentença ou,
subsidiariamente, a inversão do julgado.
O recurso foi regularmente processado e contrariado (fls.
358/)”.
É o relatório.
Sigo o entendimento firmado pela ilustre e culta Relatora,
no sentido de dar provimento à apelação, porém, por fundamento diverso.
Como é cediço, em linhas gerais, a responsabilidade civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Estado, é objetiva, e está prevista no § 6o do art. 37 da CF, que dispõe que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Nesse
mesmo sentido, o art. 43 do Código Civil também adota os mesmos critérios
constitucionais (“as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis
por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito
regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”).
Corroborando no estabelecimento da responsabilidade
objetiva estatal, o parágrafo único do art. 927 do CC estabelece que “aquele que, por
ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”, havendo
“obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza,
risco para os direitos de outrem”, frente a adoção pelo direito pátrio da teoria do risco
administrativo:
“A teoria do risco
administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade
pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Esta teoria,
como se vê, surge como expressão concreta do princípio da
igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. É a
forma democrática de repartir os ônus e encargos sociais por
todos aqueles que são beneficiados pela atividade da
Administração Pública. Toda lesão sofrida pelo particular deve
ser ressarcida, independentemente de culpa do agente público
que a causou. O que se tem que verificar é, apenas, a relação
de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido
pelo administrado”1 (g.n.).
1 SERGIO CAVALIERI FILHO, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Atlas, 13a ed., 2019, item
'72.6', p. 333.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, para que a Administração Pública tenha o dever
de indenizar, deve se demonstrar: a) a existência de dano patrimonial (lucro cessante
e/ou dano emergente) e/ou extrapatrimonial (e.g. moral ou estético) sofrido pelo
administrado; b) a conduta do agente ou do servidor público (fato administrativo); e
c) o nexo de causalidade entre o dano e a conduta.
Em havendo conduta concorrente do agente ou servidor
público e da vítima, somados aos demais requisitos, há o dever de a Administração
indenizar proporcionalmente em razão dos danos, assim como ocorre nos casos em
que se verifica a concorrência de culpas na responsabilidade subjetiva, vez que
afastada a chamada teoria do risco integral no direito brasileiro. Se houver apenas a
conduta exclusiva da vítima na causação do dano, ou mesmo fato de terceiro, a
administração pública não responde pela indenização:
“Convém registrar
que a teoria do risco administrativo não se confunde com a do
risco integral, muito embora alguns autores neguem a
existência de qualquer distinção entre elas, chegando, mesmo,
a sustentar que tudo não passa de uma questão de semântica.
O risco administrativo, o risco integral e o acidente
administrativo seriam rótulos diferentes para designar coisas
iguais. A realidade, entretanto, é que a distinção se faz
necessária para que o estado não venha a ser responsabilizado
naqueles casos em que o dano não decorra diretamente ou
indiretamente da atividade administrativa.
Com
efeito,
a
teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da
culpa da Administração, permite ao Estado afastar a sua
responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal fato
exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo
de terceiro. O risco administrativo, repita-se, torna o Estado
responsável pelos riscos da sua atividade administrativa, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela atividade de terceiros ou da própria vítima, e nem, ainda,
por fenômenos da Natureza, estranhos à sua atividade. Não
significa, portanto, que a Administração deva indenizar sempre
e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Se o
Estado, por seus agentes, não deu causa a esse dano, se
inexiste relação de causa e efeito entre a atividade
administrativa e a lesão, não terá lugar a aplicação da teoria do
risco administrativo e, por via de consequência, o Poder Público
não poderá ser responsabilizado”2 (g.n.).
Assim, no que tange à responsabilidade civil estatal por
ato comissivo de agente ou de servidor público, basta apenas que se proceda à
demonstração do fato administrativo e da eclosão do dano suportado pelo
administrado, estabelecendo-se o nexo causal entre ambos.
Por outro lado, como ainda entende a maior parte da
doutrina e da jurisprudência, no tocante à responsabilidade civil estatal por ato
omissivo, há também a necessidade de se demonstrar a presença de culpa, como na
responsabilidade subjetiva, em qualquer uma de suas modalidades (negligência,
imprudência ou imperícia), ou dolo do agente ou servidor público, a fim de que se
configure, então, o dever de indenizar.
A jurisprudência do C. STJ “se firmou no sentido de ser
subjetiva a responsabilidade civil do Estado nas hipóteses de omissão, devendo ser
demonstrada a presença concomitante do dano, da negligência administrativa e do nexo de
causalidade entre o evento danoso e o comportamento ilícito do Poder Público”. (REsp
1230155/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
05/09/2013, DJe 17/09/2013).
In casu, a responsabilidade imputada à apelante é por
omissão, logo, subjetiva, visto que é acusada de não adotar as cautelas necessárias
para evitar que animais invadam a pista de rolamento, colocando em risco a
segurança e o patrimônio dos usuários do serviço concedido, a exemplo do que
aconteceu com o veículo segurado pela apelada.
Respeitado o entendimento da ilustre e culta Relatora
2 SERGIO CAVALIERI FILHO, Op. cit., item '72.6', p. 333.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUCIANA BRESCIANI, tenho que a ocorrência do acidente é suficientemente
comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 23/27 e pelas fotos de 28/31. Referido
BO foi lavrado às 20h30 no dia 10.06.2019, cerca de 2 (duas) horas após o acidente,
ocorrido por volta das 18h20 do mesmo dia. Embora não tenha sido lavrado no local
do acidente, resta claro que o dono do veículo segurado procurou a autoridade policial
logo que possível, imediatamente após o acidente, e registrou as avarias sofridas pelo
veículo.
No entanto, tal fato não é, por si só, suficiente para o
reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária, uma vez que, no
presente caso, não ficou demonstrada a existência da culpa.
O item 5.4.3.c do Anexo 5 do contrato administrativo que
disciplina a prestação de serviços da concessionária exige que “o tempo médio de
circulação (definido como o intervalo de tempo necessário para cada unidade passar pelo
mesmo ponto de seu sub-trecho): [seja] não superior a 90 (noventa minutos, em condições
normais de operação” (fl. 144).
E conforme alegado pela apelante, e comprovado às fls.
234 e 236 dos autos, o local e ocorrência do acidente (Km 36 da via) foi fiscalizado às
17h49 e às 18h13, ou seja, em momento próximo do acidente, em estrita observância,
portanto, de sua obrigação contratual.
Deve-se ponderar, ainda, que o acidente decorreu da
presença de um cachorro na via, animal de pequeno porte e que não pode ser tão
facilmente visto e contido, ao contrário do que se poderia esperar caso se tratasse de
um animal de grande porte.
Há precedentes do E. TJSP no mesmo sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INGRESSO DE CAPIVARA EM
RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. -
Não é só para a pretensão de afirmarem-se a imprevidência, a
imperícia ou o desleixo que se haverá de reclamar a razoável
possibilidade de previsão, em concreto, de maneira pontual, do
"fato não dominável" (para o caso, o acesso de animais na
rodovia). Por identidade de fundamentos, esta possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prognose singular exige-se também para a imputação objetiva
de um déficit (ou ilícito) de conduta. Isto porque, ainda feita
abstração da culpabilidade, não seria jurídico exigir uma dada
conduta se ela não se sugere numa correlata previsão possível
de um evento singular. Se não há essa exigibilidade de
previsão, não há como entender que o evento não tenha causa
num fortuito. - Todavia, é exatamente a situação concreta a
realidade completa dos fatos objeto, com suas circunstâncias
que leva a distinguir entre o caso de um pequeno cachorro
aventurando-se subitamente pela pista de uma rodovia e o
caso de uma capivara que ingresse também em pista
rodoviária. - Muito diversas são as possibilidades de prever o
repentino acesso de um pequeno animal e a de prognosticar (e
acautelar) a entrada de animais de médio e grande porte. Ali
está-se diante do fortuito; na segunda hipótese, de um déficit de
conduta em situação de plausíveis prognose e cuidado. Não
provimento
da
apelação. (TJSP;
Apelação
Cível
1047294-53.2018.8.26.0114; Relator Des. RICARDO DIP;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2019;
Data de Registro: 30/10/2019) (g.n.);
Ação de indenização por danos materiais. Acidente de trânsito
causado por animais de pequeno porte (cachorros) que
invadiram a pista, provocando danos em veículo. Ação
improvida em primeira instância. Recurso do autor buscando a
inversão do julgado. Inviabilidade. Ausência de nexo de
causalidade ensejador da indenização pretendida. Omissão
estatal não demonstrada. Hipótese em que não há comprovação suficiente de falha do serviço, ou
descumprimento "in concreto" do dever de atuação das
requeridas.
Recurso
improvido. (TJSP;
Apelação
Cível
0016640-41.2006.8.26.0302; Relator Des. AROLDO VIOTTI;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de
Jaú - 4a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/01/2014;
Data de Registro: 30/01/2014) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Importante notar, ainda, que a autora, ora apelada,
requereu o julgamento antecipado do mérito a fls. 310, ressalvando, contudo, que,
“para não restarem dúvidas quanto às causas do sinistro, requer seja a Requerida intimada par
ajuntar aos autos aas filmagens do local na data e hora do acidente, tendo em vista que
somente ela tem acesso a referido material”. Essa providência se faz, contudo,
desnecessária, uma vez considerado ocorrido o acidente e excluída a
responsabilidade civil da ré, ora apelante, por fundamento diverso (ausência de
culpa), o qual não poderia ser afastado pela prova requerida. Assim, descabida
eventual alegação de nulidade por cerceamento de direito de defesa.
Ante o exposto, pelo meu voto, também dou provimento
ao recurso, porém, sob fundamento diverso.
CARLOS VON ADAMEK
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
13704CC2
11
17
Declarações de
Votos
CARLOS VIEIRA VON ADAMEK
F7D497E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002412-76.2020.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.